Tribunal: TJES
Processo: 5000152-41.2022.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-41.2022.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ CUNHA MONTES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos pela incidência de reflexos da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar Estadual nº 446/2008, no pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e do (um terço) constitucional de férias do servidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do Recurso Inominado em virtude de ausência de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não conhecidos. Quanto ao mérito, reflexos da gratificação de serviço extraordinário (GSE) e serviço extra no pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e do (um terço) constitucional de férias.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada em 27/06/2023 e publicada em 06/07/2023, e o recurso foi interposto somente em 08/04/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos não conhecidos não interrompem o prazo para os recursos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000152-41.2022.8.08.0018

RECORRENTE: SERGIO LUIZ CUNHA MONTES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos pela incidência de reflexos da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar Estadual nº 446/2008, no pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e do (um terço) constitucional de férias do servidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Intempestividade do Recurso Inominado em virtude de ausência de interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração não conhecidos. Quanto ao mérito, reflexos da gratificação de serviço extraordinário (GSE) e serviço extra no pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e do (um terço) constitucional de férias.

RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada em 27/06/2023 e publicada em 06/07/2023, e o recurso foi interposto somente em 08/04/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que embargos não conhecidos não interrompem o prazo para os recursos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que é policial civil pertencente ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo sua remuneração composta por subsídio, além da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar Estadual nº 446/2008.

Aduz que o estado do Espírito Santo, ao realizar o pagamento de seu 13º (décimo terceiro) salário e do (um terço) constitucional de férias, não efetua o cálculo das parcelas sobre a gratificação de serviço extraordinário (GSE) e serviço extra. Assim sendo, requer a incidência da GSE e serviço extra sobre referidas parcelas.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “Desse modo, arrimada nas considerações ora tecidas, sobretudo diante de expressa vedação legal,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.”.

Ato contínuo, o autor opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos pelo juízo
a quo
(Id. n° 11043678).

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora discorre a gratificação por prestação de serviço extraordinário e de serviço extra deve servir como base para o cálculo do pagamento dos benefícios de 13° salário e adicional de férias, pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, destaca-se que, após a publicação da sentença, foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente. Contudo, tais embargos não foram conhecidos, pois não preenchiam os requisitos de admissibilidade, o que afastou a possibilidade de interrupção do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a sentença foi disponibilizada em 27/06/2023 e publicada em 06/07/2023. Ademais, os embargos de declaração foram opostos pelo recorrente em 07/07/2023. Todavia, o Recurso Inominado somente foi protocolado em 08/04/2024, evidenciando a sua intempestividade.

Ressalta-se que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos não produzem efeito interruptivo ou suspensivo no prazo recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL ANTES INICIADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acaso os embargos de declaração não sejam conhecidos, não se operará o efeito interruptivo, de modo que o prazo recursal, antes iniciado, continuará a fluir normalmente
. Considerando que, no caso concreto, os segundos embargos declaratórios tiveram o seu processamento indeferido de plano, começou a fluir da intimação da decisão dos primeiros o prazo para a apelação a qual, como resultado, afigura-se intempestiva. (TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002).

Dessa forma, considerando a intimação da sentença em 06/07/2023 e a interposição recursal em 08/04/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)